Tribunal: TJSP
Processo: 2027811-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência em face da r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, afastando, contudo, o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do excipiente – Cabimento – Possibilidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência em face da r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, afastando, contudo, o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do excipiente – Cabimento – Possibilidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional – Precedentes do C. STJ – R. decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.